Tribunal: TJSP
Processo: 1000319-25.2024.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Débito cuja inexistência foi reconhecida por acordo firmado entre as partes em processo anterior. Procedência do pedido de retirada do nome do autor da plataforma de cobrança. Danos morais não caracterizados. Recurso provido em parte.